Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-04.2020.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-04.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINERTHAL PRODUTOS AGRO PECUARIOS LTDA - CNPJ: 43.578.699/0001-84 (APELANTE), RAPHAEL MENDONCA CINTRA - CPF: 397.712.178-28 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (APELADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – DUPLICATA SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa,

sendo necessária a análise das alegações
da parte requerente
e as provas produzidas nos autos.

“
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.958/MG
)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou improcedente a Ação Monitória manejada pela ora recorrente, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios
fixados em 03
URHs
, devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso (Id 195480314-pág. 01/06).

A apelante aduz que não foram analisadas na sentença as notas fiscais
emitidas pela transportador para a entrega das mercadorias e que comprovam o seu recebimento.

Diz que não foi observado o artigo 344 do CPC, uma vez que o requerido foi considerado revel.

Contrarrazões no Id 195480326-pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Monitória ajuizada p
ela ora apelante
, na qual alega
ser credor
a
da importância de R$72.431,68 re
ferentes
à venda de insumos destinados a produção agrícola firmada com o requerido
em
17/01/2020, conforme consta na
s
nota
s
fisca
is
nº 46019
e
4602
. Como não quitou a dívida, deu ensejo à referida

demanda.

A
pesar de citado o réu não se manifestou,
sendo
decretada a sua revelia e nomeado
curador especial
para defendê-lo.

Ocorre que o STJ, no julgamento do Ag. Regimental no REsp 1.194.527-MS, relatado pelo ministro Og Fernandes, consignou que:

“A caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”

No mesmo sentido, a 3ª Turma, por ocasião
do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 537.630-SP, da relatoria do ministro Ricardo Villas Boas
Cueva
, deixou assentado que:

“É firma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.”

Portanto, não houve violação ao art. 344 do CPC.

Quanto às notas fiscais acostadas aos autos, verifica-se que
não demonstram o recebimento da mercadoria que a recorrente alega ter vendido para o apelado.
A
sacadora não se resguard
ou
em comprovar o recebimento das mercadorias em
nenhum
a
del
a
s.

Logo
, não se desincumbiu a parte autora/apelante em comprovar o negócio de origem e justificar a emissão das duplicatas.

É entendimento assente na jurisprudência que,
na ausência do aceite na duplicata mercantil, é imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias indicadas na nota fiscal.

Confira-se:

"Não aceita a duplicata, é imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.316.667/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018,
DJe
de 25/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Assim, pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de
03 URH para
R$2,800,00 (A URH – Unidade Referencial de Honorários) foi majorada em 2024 para R$700,00)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024